Tribunal: TJPA
Processo: 0812388-79.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812388-79.2022.8.14.0028

APELANTE: MARIA DO CARMO RIBEIRO DE SOUSA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0812388-79.2022.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A.

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAIS DOURADO NETO

AGRAVADO: MARIA DO CARMO RIBEIRO DE SOUSA

ADVOGADO: THAYNA LETÍCIA MAGGIONI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Cartão de crédito consignado. Erro substancial. Descontos indevidos. Repetição do indébito. Dano moral configurado. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por Banco BMG S/A contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível de Maria do Carmo Ribeiro de Sousa, reformando a sentença de primeiro grau para: (i) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, com restabelecimento do status quo ante; (ii) determinar a restituição simples dos valores descontados, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora; (iii) condenar o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais; e (iv) inverter os ônus sucumbenciais. O agravante sustenta a regularidade da contratação e a inexistência de dano moral.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro substancial na adesão ao contrato de cartão de crédito consignado, justificando sua nulidade e a repetição do indébito; e (ii) estabelecer se há dano moral indenizável em razão dos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da autora.

III.
Razões de decidir

3.

A adesão ao contrato de cartão de crédito consignado, como se fosse um contrato de empréstimo consignado, caracteriza erro substancial, pois o consumidor, especialmente aposentados e idosos, pode ser induzido a erro quanto à real natureza da contratação.

4.

O banco agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a agravada utilizou o cartão de crédito consignado, limitando-se a apresentar extrato bancário sem comprovação de movimentação dos valores contratados.

5.

O erro substancial torna o negócio jurídico anulável, conforme disposto nos arts. 138 e 171, II, do Código Civil, impondo-se a restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

6.

O dano moral está configurado, pois a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, causa abalo psicológico que transcende o mero aborrecimento.

7.

O valor fixado para indenização por danos morais em R$ 3.000,00 revela-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da condenação.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A adesão a contrato de cartão de crédito consignado, quando caracterizado erro substancial, enseja sua anulação e a repetição dos valores descontados indevidamente. 2. A instituição financeira deve comprovar a regular utilização do serviço pelo consumidor para afastar a alegação de erro substancial. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral indenizável, pois afeta verba de caráter alimentar e gera abalo psicológico significativo.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 138 e 171, II; Código de Processo Civil, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 318099/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, jul. 06/12/2001, DJ 08/04/2002; STJ, Corte Especial, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em Apelação Cível
interposto por
BANCO BMG S/A.,
em
que litiga com
MARIA DO CARMO RIBEIRO DE SOUSA,
irresignado com
a decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 19508419), a qual conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento, reformando a sentença de origem para:
“
a) declarar a nulidade do contrato objeto do presente feito, com o restabelecimento do status quo ante; b) condenar o banco apelado à restituição, na forma simples, das parcelas descontadas, com correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela, Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula 54 do STJ e art. 398 do CC), de cujo montante poderá ser deduzido o valor recebido em sua conta em razão do empréstimo, caso seja comprovado tal transferência em sede de execução, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora; c) condenar em danos morais, no importe de R$ 3.000,00, com correção monetária (INPC) a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data do primeiro desconto, Súmula nº 54 do STJ); d) inverter os ônus sucumbenciais, condenando o banco réu/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.”.

Em suas razões (PJe ID nº 19941401), o agravante reitera
que a contratação em questão foi de fato realizada, não tendo desta forma o banco causado qualquer dano que ensejasse a sua reparação, pelo que discorre, em resumo, sobre os seguintes pontos: da regular celebração do contrato e sua devida comprovação nos autos e inexistência de dano moral.

Foram apresentadas contrarrazões (PJe ID 20448689).

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o não provimento do recurso.

Extrai-se dos autos, em resumo, que a autora
questionou a cobrança de parcelas de cartão de crédito consignado efetuado junto ao INSS, referente a adesão ao contrato de RMC, como se fosse modalidade de empréstimo consignado, caracterizando erro substancial.

Rememoro que, em contestação, o agravante juntou contrato de RMC e extrato bancário, entretanto sem movimentação da conta bancária. Por sua vez, o Juízo de origem julgou improcedente a demanda, considerando que a instituição financeira havia demonstrado a regularidade da contratação (PJe ID

17870655).

Por conseguinte, a requerente interpôs recurso de apelação cível pleiteando a reforma integral da sentença. Arguindo que não foi autorizado o empréstimo bancário na modalidade RMC no nome da autora.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada (PJe ID nº

21764463):

“A adesão ao contrato de cartão de crédito consignado, como se fosse contrato de empréstimo na modalidade consignada, caracteriza erro substancial.

Em casos como o ora em exame, o consumidor, geralmente pessoa idosa, aposentada, sem maiores esclarecimentos, acaba por ser envolvida com uma proposta de contratação de um tipo de crédito que atende senão aos interesses da instituição financeira.

Dessa forma, em que pese o consumidor almejar a contratação do empréstimo consignado, este acaba sendo induzido a erro substancial quando da celebração do contrato, decorrente do fato de, por desconhecimento ou falso conhecimento das circunstâncias, agir de um modo que não seria a sua vontade se conhecesse a verdadeira situação.

Ao examinar as provas acostadas pelo recorrido em contestação (PJe ID 17870635 e ID 17870636) é possível constatar que, apesar do extenso decurso de tempo que os encargos do cartão de crédito consignado foram descontados do benefício previdenciário da autora, não houve nenhuma movimentação na conta que indique efetivo uso deste serviço pela apelante. O que corrobora, sobremaneira, com a alegação da autora de ter sido levada a erro pela instituição financeira.

O art. 171, II do Código Civil dispõe que é anulável o negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores; o art.138 do CC, prevê que são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:

(...)

Portanto, entendo ser cabível a existência de danos morais.”.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que levaram ao parcial provimento do recurso, uma vez que a
instrução do feito passou pela observância do art. art. 373, I e II do CPC, cujo ônus do réu é provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual o ora Agravante não se desincumbiu, à evidência.

Com efeito, acerca do dano moral destaquei ser inegável que a agravada sofreu abalo psicológico que foge do mero aborrecimento, tendo sido demonstrada a ausência de comprovação da pactuação do contrato que lhe geraram descontos indevidos em sua verba de natureza alimentar.

Nesse sentido, afirmei
:

“No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Não obstante, analisando os autos, entendo que deve ser fixada a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para indenização do banco à parte autora, por melhor se adequar ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.”.

Por conseguinte, ponderei pela manutenção do
quantum
fixado a título de danos morais, estando o montante de
R$ 3.000,00 adequado e proporcional à reparação da lesão psicológica sofrida pela agravada.

Por fim, rememoro que a repetição do indébito está de acordo com o atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (v.g., STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). Ou seja, a devolução deve ocorrer na forma simples, diante da modulação de efeitos fixada no entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Ante todas as considerações,
CONHEÇO
do Agravo Interno, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
in totum
a decisão agravada (PJe ID nº 19508419).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 08/05/2025